Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE E VALIDADE DA EXAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há obscuridade, contradição e/ou omissão genericamente afirmados no acórdão embargado, que não conheceu, em parte, da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, exatamente pela falta de impugnação específica da sentença no tocante ao reconhecimento da validade e constitucionalidade do fundo de combate à pobreza, tendo em vista que, na sentença, a validade da exação do fundo de combate à pobreza – FCP foi reconhecida com base na previsão constitucional de sua criação e na legislação distrital que a instituiu e viabilizou a exação, no entanto, na apelação, foi apenas alegado que o referido tributo seria acessório da DIFAL-ICMS, cuja constitucionalidade e validade da exação foi reconhecida a partir do exercício financeiro de 2023 e, como tal, deveria seguir a sorte do principal.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.